Tribunal: TJMT
Processo: 1026650-50.2024.8.11.0000
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026650-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Multas e demais Sanções, Cirurgia, Internação/Transferência Hospitalar]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (AGRAVANTE), MARIA TEREZINHA SGANZERLA DUFFECK - CPF: 980.084.981-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. MUNICÍPIO DE JUÍNA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
“TRANSFERÊNCIA COM SUPORTE PARA A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO ASTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA/HÍBRIDA, BEM COMO DEMAIS PROCEDIMENTO QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS”
. MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE. PRAZO. RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Agravo de Instrumento em desfavor da decisão de id. 168339606, na reclamação nº
1002696-94.2024.8.11.0025
, do NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS, que determinou
“TRANSFERÊNCIA COM SUPORTE PARA A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO ASTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA/HÍBRIDA, BEM COMO DEMAIS PROCEDIMENTO QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS”
,

prazo para cumprimento e multa.

O(s) fundamento(s) da medida de urgência é(são):
- inaplicabilidade de multa diária; - substituição pelo bloqueio de verba; - fixação do prazo de 15 dias úteis para atendimento.

Medida de urgência recursal, deferida.

O juízo de primeiro grau não prestou informações.

O(A) Representante Ministerial opinou pelo provimento parcial do recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- do cabimento do recurso.

Conforme o disposto nos arts. 3º e 4º da Lei nº 12.153/2009, é possível a interposição de recurso de Agravo de Instrumento no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, contra decisão interlocutória que defere ou indefere a tutela provisória de urgência.

“... Art. 3º - O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

...

Art. 4º - Exceto nos casos do art. 3º, somente será admitido recurso contra a sentença. ...”

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA A INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO.
AUSÊNCIA DE DECISÃO ANTECIPATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO
. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.”
(TJRS – 3ª TRFP – RAgI nº 71010252013 – relª. Juíza Lílian Cristiane Siman – j. 4/11/2021). Grifei.

- da decisão agravada.

Deferida a medida de urgência para execução de procedimento médico de média/alta complexidade, o juízo de primeiro grau fixou multa diária e prazo para atendimento.

Na multa, a decisão recursal de urgência já esgotou o tema.

“...

- da multa astreinte
.

A multa cominatória (também chamada de astreintes, multa coercitiva ou multa diária) é penalidade pecuniária que caracteriza medida executiva de coerção indireta, pois seu único escopo é compelir o devedor a realizar a obrigação de fazer ou a não realizar determinado comportamento. Cuida-se de uma medida atípica de apoio à decisão judicial, de caráter meramente persuasório e instrumental, não caracterizando um fim em si mesmo. (STJ – 4ª T - REsp n. 1.560.976/RJ – rel. Ministro Luis Felipe Salomão – j. 30/5/2019 - DJe 1/7/2019).

No caso, apesar da orientação de sua aplicabilidade em última hipótese, inexiste vedação à sua utilização como poder geral de cautela do juízo.

Nesse sentido:

“ENUNCIADO Nº 74/CNJ-SAÚDE: Não havendo cumprimento da ordem judicial, o Juiz efetuará, preferencialmente, bloqueio em conta bancária do ente demandado, figurando a multa (astreintes) apenas como ultima ratio. “

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER OBJETIVANDO A TRANSFERÊNCIA DO AUTOR PARA CTI PEDIÁTRICA DE HOSPITAL PÚBLICO. DIREITO À SAÚDE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL. RAZOABILIDADE DO VALOR ARBITRADO. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior entende ser possível a aplicação de multa diária em caso como os dos autos, em que envolve direito à saúde. Precdentes: AgRg no AREsp. 603.546/GO, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 6.4.2015; AgRg no AREsp. 580.406/GO, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 25.3.2015; REsp. 1.399.842/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 3.2.2015; REsp. 1.002.297/PR, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 7.4.2015.
2. A fixação da multa no valor de R$ 10.000,00 por dia de atraso, fora estipulada de acordo com as peculiaridades do caso concreto, em especial, considerando a efetivação da medida de extrema urgência e o bem jurídico ora tutelado. 3. Agravo Interno do Estado do Rio de Janeiro a que se nega provimento.” (STJ – 1ª T - AgInt no REsp n. 1.472.443/RJ – rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho – j. 13/6/2017 - DJe 27/6/2017). Grifei. ...”

Quanto ao prazo fixado, se mostra, inicialmente, razoável, lembrando que, ao final da instrução e com todas as provas indicadas é que terá o juízo de primeiro grau, condições de avaliar se o prazo fixado foi, ou não, suficiente ao atendimento da medida.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
NEGO PROVIMENTO ao recurso.
b)
Sem custas e, inexistindo condenação em honorários na decisão agravada, nos termos do art. 85, §11º do CPC, sem honorários nesta fase.

c)
Preclusa a via recursal, comunique-se ao juízo de origem, intimem-se e, após, arquive-se
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025